Tribunal: TJBA
Processo: 8074511-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074511-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VALTEMI DAMASCENO CORREIA Advogado(s): RENATO DE SANTANA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Valtemi Damasceno Correia contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., que indeferiu o pedido de purgação da mora por insuficiência do depósito realizado, consolidou a propriedade e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor e determinou o prosseguimento do feito. O agravante sustenta ter depositado, no prazo legal, o valor correspondente às parcelas vencidas, defendendo a suficiência do montante para purgar a mora e alegando abusividade na exigência de quitação da integralidade do contrato. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a purgação da mora e determinar a restituição do bem. A gratuidade de justiça foi deferida, mas o efeito suspensivo foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, para a purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é suficiente o pagamento das parcelas vencidas ou se é necessária a quitação da integralidade da dívida, incluídas as prestações vincendas, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento limita-se ao exame da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito da demanda originária. 4. A mora contratual encontra-se configurada, diante do inadimplemento das prestações a partir da parcela nº 12, vencida em 20/01/2025, conforme documentos constantes dos autos de origem. 5. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para a purgação da mora e restituição do bem, o pagamento da integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas. 6. O depósito realizado pelo agravante, limitado às parcelas vencidas, mostra-se insuficiente para elidir os efeitos da mora, não atendendo ao requisito legal para a restituição do veículo. 7. A alegação de abusividade contratual e de violação ao art. 51, IV, do CDC demanda dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com o juízo perfunctório próprio do agravo de instrumento. 8. Não se verifica risco de dano irreparável, pois eventual improcedência da ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado, além de perdas e danos, nos termos dos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º a 7º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2286538-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 18.12.2023, 26ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074511-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALTEMI DAMASCENO CORREIA e como agravada BANCO VOTORANTIM SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239